Tribunal: TJDFT
Processo: 0725665-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725665-59.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: RAYANE ALVES MARTINS D E C I S Ã O A parte apelante, ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., na petição de ID 74311806, requer a desistência do recurso. A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais. Preclusa a presente decisão, baixem os autos a instância de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator